Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. OITIVA DE PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. ART. 207 DO CPP. DIREÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedidos formulados na resposta à acusação em ação penal que responde o paciente por crimes contra a ordem tributária.
2. A impetrante requer o trancamento da ação penal ou o saneamento de alegadas ilegalidades, bem como a suspensão da audiência de instrução e julgamento.
3. Sustenta constrangimento ilegal pela ausência de proposta de acordo de não persecução penal, inépcia da denúncia, falta de justa causa, cerceamento de defesa por ausência de acesso integral ao processo administrativo tributário, ilegalidade da oitiva de profissionais da contabilidade e omissão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferta de acordo de não persecução penal configura ilegalidade; (ii) estabelecer se há inépcia da denúncia ou ausência de justa causa apta ao trancamento da ação penal; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de acesso ao processo administrativo tributário; (iv) examinar a legalidade da oitiva de profissionais da contabilidade à luz do art. 207 do CPP; e (v) apurar eventual omissão judicial na apreciação dos pedidos defensivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus possui natureza excepcional e não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório nem à antecipação do mérito da ação penal.
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, inserindo-se a análise no âmbito da discricionariedade regrada do Ministério Público, desde que devidamente fundamentada.
7. A denúncia descreve os fatos de forma suficiente, individualiza a conduta imputada e encontra amparo em elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, inexistindo inépcia ou ausência de justa causa.
8. A alegada falta de acesso ao processo administrativo tributário não caracteriza cerceamento de defesa, pois o paciente, como parte interessada, pode obter acesso aos autos, e eventuais irregularidades na fase administrativa ou investigativa não contaminam automaticamente a ação penal.
9. A decisão que manteve a oitiva de profissionais da contabilidade encontra-se fundamentada, não havendo aplicação automática do impedimento previsto no art. 207 do CPP, cuja incidência exige análise concreta quanto à violação de sigilo profissional.
10. A direção da instrução probatória compete ao magistrado, destinatário final da prova, sendo incabível o controle pela via do habeas corpus na ausência de ilegalidade manifesta.
11. Não se verifica omissão judicial, pois os pedidos defensivos foram apreciados, inclusive com saneamento por meio de embargos de declaração.
12. O trancamento da ação penal somente é admissível em hipóteses excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo admissível a recusa ministerial quando devidamente fundamentada.
2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa.
3. A oitiva de profissionais da contabilidade não é automaticamente vedada pelo art. 207 do CPP, exigindo análise concreta quanto à violação do sigilo profissional."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 207 e 396-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1725710, Processo no 0733853-12.2022.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.07.2023.